Tribunal: TJDFT
Processo: 0714088-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução movida pela agravante em face de EDIMILSON JOSÉ DOS SANTOS (processo n. 0701583-43.2019.8.07.0001), que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas E-RIDFT (Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico) e RENAJUD (Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores) visando à penhora de eventuais bens de titularidade do devedor, bem como o pedido de determinação da inscrição dos dados deste em cadastros de restrição ao crédito. Em resumo, o agravante sustenta que os referidos sistemas estão à disposição do Poder Judiciário para o fim colimado, de modo a conferir efetividade às execuções, ressaltando a necessidade da consulta solicitada ao Juízo de origem, pois foram infrutíferas as diligências anteriores promovidas pelo credor, além de realçar a possibilidade de o Juízo simplesmente oficiar às instituições de cadastros de inadimplentes para efetivar-se a negativação do nome do devedor. Nesse sentido, entende satisfeitos os requisitos para a antecipação da antecipação da tutela recursal, com o deferimento das providências requeridas, além da necessidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, aludindo a possíveis danos enquanto pendente o julgamento do recurso. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal e nem da suspensão da eficácia da decisão agravada, em que pese à discussão em torno da necessidade de intervenção judicial para localizar bens da parte devedora passíveis de penhora e evitar que seja frustrado o pagamento do crédito em favor da ora agravante. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido. Sendo assim, tenho que matéria deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, após a regular tramitação do agravo. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator